Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014198-79.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PIS/PASEP]

RELATOR:
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA LUCIA BASTOS SILVA - CPF: 080.844.671-15 (APELANTE), JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - CPF: 034.517.234-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, ADERIU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. SAQUES EM CAIXA SEM COMPROVAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de supostos saques indevidos e desfalques em conta individual do PASEP. A parte autora alegou ausência de documentação que comprove o recebimento dos valores lançados sob rubricas diversas, como “
Pgto
Rendimento FOPAG” e “Saque”. Pleiteou a restituição dos valores e indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da movimentação da conta e indeferiu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da perícia técnica realizada e eventual cerceamento de defesa; (
ii
) definir a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ; e (
iii
) apurar a existência de saques indevidos que ensejem restituição de valores ou reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica foi produzida regularmente, com observância ao contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

4. Segundo o Tema 1300 do STJ, incumbe ao participante da conta PASEP comprovar a ausência de recebimento nos casos de crédito em conta e pagamento por FOPAG, e ao banco, comprovar o efetivo pagamento nos saques em caixa.

5. Em relação aos lançamentos via FOPAG e poupança, a parte autora não apresentou contracheques ou extratos bancários, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. Quanto aos 12 lançamentos sob rubricas de saque em caixa (“AS Paga”, “Saque”, “
Pgto
Rendimento”), o banco não comprovou o efetivo pagamento, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais correspondentes.

7. O dano moral não se configura, porquanto ausente prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de comprovação pelo banco do efetivo pagamento dos valores lançados sob rubricas de saque em caixa em conta do PASEP impõe sua responsabilização pelos danos materiais decorrentes. 2. Nas hipóteses de saques por FOPAG ou crédito em conta, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 3. A mera discrepância entre saldo esperado e valores creditados, sem demonstração de abalo à esfera íntima, não configura dano moral indenizável
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 37, §6o; CC,
arts
. 205 e 320; CPC,
arts
. 86, 98, 373, I e II, 85, §2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025; STJ, Tema 1150; TJMT,
ApCív
no 1002559-86.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégi
a Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA LUCIA BASTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes
Bussiki
da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em
ação ordinária de indenização por danos morais e materiais
n. 1014198-79.2024.8.11.0041 proposta por si contra
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id. 322126405), a apelante alega, preliminarmente, que o feito deveria ter sido sobrestado em razão da afetação da matéria ao Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a suspensão nacional dos processos que discutem o ônus da prova quanto aos saques nas contas do PASEP.

Alega que o julgamento do mérito, enquanto pendente o pronunciamento definitivo do STJ, violou a ordem processual e comprometeu o resultado do processo.

Em segunda preliminar, sustenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a perícia contábil realizada teria abordado objeto distinto do discutido nos autos, limitando-se à análise de atualização monetária, quando a controvérsia reside na origem e legalidade dos saques efetuados, especialmente quanto à ausência de documentação comprobatória dos requerimentos de saque ou da efetiva percepção dos valores pela autora.

No mérito, sustenta que os extratos da conta PASEP apontam movimentações sob rubricas como “PGTO Rendimento FOPAG”, sem qualquer lastro documental quanto à efetiva solicitação ou recebimento dos valores por parte da autora, o que seria ônus do banco comprovar, o que não foi feito.

Alega que a perícia técnica ignorou a causa de pedir e os elementos probatórios juntados, não enfrentando a irregularidade dos saques e desconsiderando o risco da atividade desempenhada pelo banco, que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Aduz que a distribuição do ônus da prova, nos termos aplicados pelo juízo
a quo
, impõe-lhe atividade probatória excessivamente dificultosa, e exigir-lhe a demonstração de que não realizou os saques equivale à imposição de prova diabólica, cuja produção é materialmente inviável, razão pela qual entende aplicável o art. 373, II e §1o, do CPC, sendo o pagamento fato extintivo que deveria ser provado pelo réu.

Requer, ao final, o acolhimento das preliminares, para que seja anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para adequada instrução.

Alternativamente, o provimento do recurso com a reforma da sentença pela procedência da ação, com condenação do réu à restituição dos valores contestados, com atualização e juros, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, e a condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência.

O apelado,
BANCO DO BRASIL S.A
., apresentou contrarrazões (Id. 322126408) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a regularidade da perícia judicial e a ausência de qualquer irregularidade nos saques ou na atualização dos valores do PASEP.

Defende que o laudo técnico foi elaborado de forma imparcial e com observância ao contraditório, não havendo nulidade ou vício que o invalide, e que a instituição financeira atua apenas como gestora das contas, sob orientação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sem interferência nos critérios de correção ou pagamento.

Refuta o pleito de justiça gratuita, alegando insuficiência de provas quanto à hipossuficiência da apelante, e assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir relação contratual entre as partes.

Argumenta, ainda, a prescrição de eventuais valores e a inexistência de dano material ou moral, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

O recurso é tempestivo e a apelante pleiteia os benefícios da justiça gratuita para o não recolhimento do preparo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ CORREIA LIMA SANTIAGO, OAB/PE 25278.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Colenda Câmara:

Sobre a
preliminar

de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
à apelante
, arguida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
sob o fundamento de que
ela
não preenche os requisitos legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por
HELENA LUCIA BASTOS SILVA
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Ademais, conforme petição e documentos apresentados (Id. 325047356), verifica-se que, embora aposentada como servidora pública, a apelante possui comprometimento expressivo de sua renda com empréstimos consignados e despesas essenciais, como aluguel, condomínio e energia elétrica, situação que corrobora sua alegação de hipossuficiência de arcar com o significativo valor do preparo recursal no caso.

Diante desse quadro,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e
DEFIRO
a assistência judiciária à apelante
HELENA LUCIA BASTOS SILVA.

Do mesmo modo, a
preliminar de prescrição
arguida pela apelada deve ser rejeitada.

Conforme decidido no Tema 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.”

No caso dos autos, a autora, ora apelante, apenas tomou conhecimento da divergência ao solicitar os extratos analíticos das contas PASEP em 20/9/2023, momento em que constatou saldo irrisório em relação ao período contributivo. A ação foi proposta em 11/4/2024 (Id. 322125861), portanto dentro do prazo legal.

Assim,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

A parte apelante sustenta que o
feito deveria ter sido sobrestado
pelo juízo
a quo
em razão da afetação da matéria ao Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão à apelante.

Conforme noticiado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, a Primeira Seção julgou, em 10/09/2025, os Recursos Especiais Repetitivos no 2.162.222/PE e outros, fixando a seguinte tese:

“
Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a)
ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova
;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
”.

Deste modo, nas hipóteses de saques por crédito em conta ou por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova incumbe ao participante; (b) quanto aos saques realizados em agências, o ônus é do banco.

Assim, superada a controvérsia, inexiste motivo para suspensão do feito, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

Quanto à
preliminar de cerceamento de defesa
arguida pela apelante, não prospera.

Conforme se extrai dos autos, a prova pericial foi regularmente determinada pelo juízo de origem, sendo oportunizada às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, além de manifestações posteriores, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O laudo técnico foi elaborado por perito nomeado pelo juízo e juntado aos autos com a devida intimação das partes para manifestação, o que de fato ocorreu, conforme consta das manifestações subsequentes.

Não se verifica qualquer cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a instrução probatória transcorreu com pleno acesso das partes aos elementos de prova e com efetiva possibilidade de impugnação técnica.

Eventuais discordâncias quanto às conclusões periciais não se confundem com nulidade processual, sendo expressões legítimas da insatisfação da parte com o conteúdo do laudo, mas que não se prestam a infirmar sua validade ou regularidade.

No presente caso, o laudo técnico apresentado é claro, minucioso e suficientemente fundamentado, contendo análise detalhada dos lançamentos constantes nos extratos da conta PASEP da autora, cotejo com os critérios legais de atualização e manifestação quanto à origem dos lançamentos sob rubricas típicas do convênio FOPAG.

O perito judicial, na condição de auxiliar do juízo, pautou sua atuação pela imparcialidade e respondeu adequadamente aos quesitos apresentados, não havendo nos autos indício de irregularidade ou parcialidade na produção da prova técnica.

Assim, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito
, c
onforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Helena Lucia Bastos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação ordinária de indenização por danos morais e materiais
movida em face do
Banco do Brasil S.A.,
na qual se discute a regularidade de lançamentos de débitos na conta individualizada do PASEP da autora, com alegações de desfalques e saques indevidos.

A apelante narra que, ao verificar seu saldo disponível na conta PASEP, constatou profunda discrepância em relação aos créditos a que teria direito, razão pela qual ajuizou ação com o objetivo de apurar a origem dos débitos e eventual responsabilidade do banco pela indevida subtração de valores.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os valores depositados na conta da autora foram regularmente creditados e atualizados, reconhecendo que o banco réu agiu na qualidade de mero gestor do fundo, sem que tivesse praticado qualquer irregularidade.

No essencial, constou da sentença objurgada:

“[...]
Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor era de montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, e por haver transcorrido vários anos de rendimentos.

Neste particular, verifica-se que fora realizada
perícia
contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente. O perito concluiu que não foram encontradas irregularidades na conta PASEP da autora, com os valores creditados e debitados devidamente atualizados e consistentes com os extratos e os critérios de correção monetária e juros aplicados pelo banco.

Após a análise dos documentos e a aplicação dos índices legais, verificou-se que não há saldo a ser restituído à autora.

Isto é, o laudo, de cunho preciso e imparcial, confirma que não resta saldo remanescente a favor do requerente, indicando que, após
análise
detalhada, foi verificada total conformidade nos cálculos e atualizações dos valores e, inclusive, informando a metodologia utilizada no que toca ao cálculo da valorização das contas individuais.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o banco-réu não deve responder pela suposta falha na prestação do serviço.

Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, visto que a perícia judicial demonstrou a retidão dos cálculos

apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS /PASEP, razão pela qual não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos Materiais.

[...]

Ademais, salienta-se que, embora tenha a parte autora apresentado impugnação ao laudo pericial, não trouxe alegações concretas e capazes de gerar dúvida razoável para afastar o laudo produzido. É cediço que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do expert.

Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos.

Destina-se a prova a dar ao juiz elementos que lhe permitam se convencer acerca da existência de um determinado fato alegado no processo. Assim, o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[...]

No caso em discussão, não restou comprovado que os fatos descritos abalaram o estado anímico da parte requerente a ensejar o dano moral (art.373, I, CPC).

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.

O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes
de alguma circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.

In
casu
, como não restou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviço por parte do banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 2.000,00, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.
[...]” (Id.322126399).

Sem maiores delongas, razão não assiste à
apelante.

De início, cumpre afastar a tese da apelante quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com pedido de inversão do ônus da prova, bem como a pretensão subsidiária de responsabilização objetiva do BANCO DO BRASIL S.A., na qualidade de prestador de serviço público, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Isso porque, embora seja reconhecida a possibilidade, em tese, da incidência do regime consumerista nas relações bancárias, o STJ, ao julgar o REsp 2.162.222/PE sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.300), delimitou expressamente os contornos do ônus da prova nas ações que envolvem a contestação de saques em contas vinculadas ao PASEP, afastando tanto a aplicação do CDC quanto a redistribuição probatória do art. 373, § 1o, do CPC, nas hipóteses de saques efetuados por crédito em conta ou por meio do convênio PASEP-FOPAG.

Tal entendimento inviabiliza a aplicação subsidiária do art. 6o, VIII, do CDC, bem como a redistribuição do ônus probatório prevista no §1o do art. 373 do mesmo diploma.

Prossigo.

No presente caso, observa-se que foi realizada perícia técnica judicial, com a participação das partes e respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, analisando detidamente a movimentação da conta PASEP titularizada pela apelante HELENA LUCIA BASTOS SILVA.

O laudo pericial acostado no Id. 154164743 revela que foram identificados 42 (quarenta e dois) lançamentos a débito na referida conta, sendo 21 (vinte e um) sob a rubrica “
Pagto
Rendimento
Fopag
”, 9 (nove) lançamentos sob a rubrica “
Pagto
rendimento
Poup
”, 12 (doze) sob as rubricas “AS Paga”, “Saque” e “
Pgto
Rendimento”.

O perito concluiu que os lançamentos sob a rubrica FOPAG correspondem a valores creditados diretamente na folha de pagamento da autora, ou seja, são operações decorrentes do convênio PASEP-FOPAG, prática legítima e reconhecida como regular pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, destaca-se trecho da Resposta 9 do laudo pericial (Id. 322126387), que esclarece que, embora não tenham sido disponibilizados todos os documentos bancários para rastreio completo dos débitos, a análise técnica realizada permitiu identificar a existência de conta poupança supostamente vinculada à titularidade da autora como destino provável dos valores debitados, bem como a vinculação dos créditos em folha com o CNPJ do empregador.

Essa constatação corrobora a regularidade dos lançamentos e enfraquece a tese de desfalque, sobretudo diante da inércia da parte autora em produzir a contraprova que lhe competia.

Além disso, a perícia apontou que os índices aplicados pelo banco estavam em conformidade com as diretrizes oficiais de atualização divulgadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Ainda que para parte dos lançamentos não tenham sido localizados os contracheques ou fichas financeiras, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de demonstrar que os valores debitados não lhe foram efetivamente creditados, consoante lhe é imposto pelo decidido no Tema 1.300 do STJ: “[...]
ao participante,
quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento
(PASEP-FOPAG).
[...]”

A alegação de ausência de comprovação documental por parte do banco não é suficiente, isoladamente, para afastar a presunção de legitimidade da atuação da instituição financeira, tampouco desconstituir a conclusão pericial, a qual se apresentou isenta e tecnicamente embasada.

Não se desconhece a dificuldade de produção de prova negativa pela parte autora. Todavia, tal ônus decorre diretamente da natureza do fato constitutivo do direito pleiteado, segundo a orientação consolidada no Tema 1300/STJ. A prova exigida, embora desafiadora, não pode ser substituída por meras conjecturas ou alegações genéricas de irregularidade, sendo indispensável a apresentação de elementos mínimos de convicção, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento: “1.
Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1025275-05.2024.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje
30/10/2025).

“
Tese de julgamento ‘1.
Nas ações em que se questiona a composição da conta vinculada ao PASEP, incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo do direito, notadamente a modalidade dos saques contestados, conforme distribuído no Tema Repetitivo no 1.300 do STJ.
2.
A ausência de especificação dos saques e o uso de índices de correção não autorizados não conferem direito à procedência da ação).
’ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II; 370; 371; 1.013, § 3o; 1 .025; 1.026, § 2o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.365/1996,
art
. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.300, REsp 2.162 .198/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26/6/
2024.
STJ,
AgInt
no
AREsp
2084961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26/8/
2024.
TJDFT,
ApCiv
07399122720198070001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 15/5/
2024.
TJAC,
ApCiv
0001120-37.2024.8.01 .0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 21/6/
2024.
TJAC,
ApCiv
0001799-37.2024.8.01 .0001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 29/5/2024
”. (TJ/AC, Segunda Câmara Cível, apelação 0714775-35.2024.8.01.0001, relator Desembargador Júnior Alberto,
Dje
13/10/2025).

Na hipótese, a robustez técnica do laudo pericial, que mesmo diante de limitações documentais, realizou o rastreamento dos valores, com base em dados identificáveis como o número da conta destino e, no caso da folha de pagamento, o CNPJ do empregador, reforçando a plausibilidade dos créditos.

Além disso, a ausência de prova suficiente por parte da apelante para infirmar os lançamentos, já que, mesmo com a possibilidade de acesso aos seus próprios contracheques, extratos de contas e demais documentos pessoais, não apresentou prova concreta de que os valores debitados não lhe foram creditados.

Nesse contexto, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o acervo probatório e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por HELENA LUCIA BASTOS SILVA, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento)
sobre o valor anteriormente fixado, observada eventual gratuidade da justiça deferida.

É como
voto.

V

O

T

O

EXMO. SR.
D
ES
.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(2o VOGAL):

Desembargador
Regenold
, p
edirei vista
antecipada
dos autos apenas para
dirimir
uma dúvida
.

Proferi um voto, i
nclusive,
tratando
sobre o
FO
P
AG,
indicando
que es
t
e sim
seria
obrigação d
o consumidor
o ônus probatório. Contudo,
se não me engano
, e
aí posso estar equivocado
, o Tema 1300 do STJ f
az uma distinção

acerca da

responsabilidade
quanto ao
ônus
p
robatório
. Quan
do

se trata de
FOPAG
, o ônus
p
robatório seria do consumidor
. Q
uando
se trata de
saque o ônus
p
robatório seria da instituição financeira.

Pelo
que se extrai do

caso em exame
, existem 2 situações
: FOPAG e saque
.

Apenas por conta dessa situação, peço vista dos autos para analisar melhor a matéria e verificar se o voto não está em descompasso com aquilo que tenho decidido, uma vez que faço esta distinção nas minhas decisões.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
antecipada
dos autos.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR.
DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral e o voto do eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria trazida à colação na
apelação cível
interposta por
HELENA LUCIA BASTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes
Bussiki
da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em ação ordinária de indenização por danos morais e materiais n. 1014198-79.2024.8.11.0041 proposta por si contra
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante pugnou pela reforma da sentença para afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo, com a consequente aplicação da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no
art
. 373, do Código de Processo Cível.

Após detida análise, peço vênia para divergir parcialmente do voto do eminente Relator, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, por compreender que tese atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria apresenta nuances que necessitam ser consideradas.

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta má-gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta PASEP de titularidade da parte apelante, que resultaria em lesão patrimonial.

Inicialmente, em setembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 2.162.222/PE, afetado ao rito de recursos repetitivos como representativo do Tema 1.300 para dirimir a controvérsia relativa ao ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos do correntista. O aludido julgado constitui precedente qualificado vinculante, nos termos do
art
. 927, III, do Código de Processo Civil, com eficácia obrigatória para todos os tribunais do país.

Na oportunidade, o STJ fixou a seguinte tese:

Tema 1300
: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a)
ao participante,
quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por
Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)
, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do
art
. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (
art
. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (
art
. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b)
ao réu
, quanto aos saques sob a forma de
saque em caixa das agências do BB
, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do
art
. 373, II, do CPC.

Evidente, portanto, que o Tema 1.300/STJ não estabeleceu uma única regra probatória uniforme. Ao contrário, fixou
regimes distintos
que se fundamentam em
razões materiais diferentes.
A Ministra Maria
Thereza
de Assis Moura, relatora do precedente, explicitou com clareza meridiana os fundamentos da distinção:

i)

Quanto aos saques em caixa:
"

O BANCO DO BRASIL, como administrador do PASEP e prestador de serviços a ambas as partes (União e participante), paga ao participante, contra recibo, e faz o lançamento do saque a débito. Logo, recai sobre o BB o ônus de provar o adimplemento."

A
ratio
decidendi
é límpida: quando o banco efetua diretamente o pagamento, mediante entrega de numerário ao beneficiário, o recibo de quitação (
art
. 320, CC) permanece em poder da instituição financeira. Logo, só ela pode comprová-lo.

ii
)

Quanto ao FOPAG e crédito em conta:
"Nesses casos, o tomador do serviço tem acesso às informações e à documentação do pagamento, mas o prestador do serviço (BANCO DO BRASIL) não. São documentos fornecidos ao participante por seu banco ou por seu empregador."

Aqui, a lógica se inverte: o pagamento é realizado por terceiro (instituição financeira de destino ou empregador), sendo que os documentos comprobatórios (extratos bancários e
contracheques
) são fornecidos diretamente ao beneficiário. Evidente, então, que O STJ, ao fixar a tese, aplicou objetivamente a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, estabelecendo que quem está em melhores condições de produzir a prova deve fazê-lo.

Extrai-se da obra de Michele
Taruffo
[1], que a distribuição do ônus da prova deve levar em conta a posição das partes em relação à possibilidade de demonstração dos fatos, atribuindo-se o encargo probatório àquela que se encontra em melhores condições de produzi-la. Compreendo, ainda, que para a adequada solução da lide, faz-se necessária a análise das
modalidades de saque realizadas na conta da parte apelada
, para então definir o ônus probatório conforme o Tema 1.300/STJ.

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 e administrado pelo Banco do Brasil, que mantém contas individualizadas em nome de cada servidor. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Fundo ficou fechado para novos cotistas, mas foram preservados os patrimônios acumulados nas contas individualizadas.

No julgamento do Recurso Especial 2162222 - PE (2024/0292186-1) – paradigma ao Tema 1.300/STJ – restou assentado nas razões de decidir o seguinte:

“3.
Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas
:
crédito em conta
,
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)
e
saque em caixa
das agências do BB.

4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (
art
. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (
art
. 373, II, do CPC).

5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do
contracheque
e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (
art
. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do
art
. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do
art
. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.” (grifo nosso)

Denote-se, portanto, que os saques nas contas individualizadas do PASEP podem ocorrer de três formas e em cada uma dessas modalidades é identificada por um lançamento específico no extrato da conta individualizada. Normalmente, para os saques em caixa das agências do Banco do Brasil, geralmente consta a rubrica "SAQUE" ou "PGTO APOSENTADORIA". Para os créditos em conta, aparece a rubrica "PGTO RENDIMENTO C/C". Já para os pagamentos por folha, consta a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG".

Analisando detidamente os autos, especialmente da prova técnica produzida, concluiu pelo parcial provimento da pretensão autoral, tendo em vista a ausência de comprovação de efetivo prejuízo à parte demandante.

No caso dos autos, a prova pericial (ID. 322126387) identificou
42 lançamentos a débito
, distribuídos em
três categorias distintas
:

21 (vinte e um) lançamentos sob a rubrica “
Pagto
Rendimento
Fopag
”;

9 (nove) lançamentos sob a rubrica “
Pagto
rendimento
Poup
”

12 (doze) sob as rubricas “AS Paga”, “Saque” e “
Pgto

Rend
imento”.

O perito afirmou que
não foi possível comprovar a destinação de 21 lançamentos
sob a rubrica “
Pagto
Rendimento
Fopag
”/”
Cred
.
Rend
. – Folha
Pagto
” ante a ausência
de dos

holerites
para conferência – (ID. 322126387):

Do mesmo modo, não foram disponibilizados os extratos das contas-poupanças para comprovar os nove lançamentos sob a rubrica “
Pagto
rendimento
Poup
”:

De acordo com a tese firmada no Tema 1.300/STJ, nas modalidades de saque por crédito em conta e por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG
), o ônus de provar que não houve o efetivo recebimento dos valores é do participante
, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do
art
. 373, I, do CPC.

Isso porque, nessas modalidades, o pagamento não é feito diretamente pelo Banco do Brasil, mas por terceiros - instituição financeira onde o participante mantém conta corrente ou o empregador. Portanto, a prova do não recebimento seria feita pela exibição do extrato da conta corrente de destino ou do
contracheque
, documentos aos quais o participante tem acesso.

No caso em tela, a parte apelada não apresentou todos os extratos bancários de sua conta corrente ou os
contracheques
do período coincidente com os saques questionados, que demonstrassem a ausência dos créditos correspondentes aos débitos lançados em sua conta PASEP.

A análise dos
contracheques
da parte autora do período coincidente com o período das retiradas é imprescindível para a verificação do dano e que o extrato bancário da conta corrente do período reclamado afigura-se imprescindível para a definição do prejuízo. Insisto, o entendimento fundamenta-se na compreensão de que, nessas modalidades de saque, o pagamento é realizado por terceiro (instituição financeira do participante ou empregador) em nome do PASEP, cabendo ao participante comprovar o inadimplemento por meio da exibição do extrato da conta de destino ou do
contracheque
.

No caso em exame, a parte autora não apresentou os extratos bancários de sua conta corrente ou os
contracheques
do período coincidente com os saques questionados, que demonstrassem a ausência dos créditos correspondentes aos débitos lançados em sua conta PASEP. Limitou-se a alegar genericamente que os valores não foram recebidos, sem apresentar prova documental que corroborasse suas alegações.

Como bem decidiu o STJ, nas modalidades de saque por crédito em conta e por Folha de Pagamento, é incabível a inversão do ônus da prova (
art
. 6o, VIII, do CDC) ou sua redistribuição (
art
. 373, § 1o, do CPC), pois é o participante quem tem acesso às informações e aos documentos necessários para comprovar o não recebimento dos valores.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, não há como reconhecer a ocorrência de desfalques em sua conta PASEP e, consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira administradora.
Nessa situação, inclusive, possuo acórdão no qual assentei:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação ao pagamento de R$ 161.647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (
ii
) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do
art
. 373, I, do CPC.
4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante. 5. A parte autora não apresentou
contracheques
ou extratos de sua conta-corrente do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. 7. Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8.
Preclusa
a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.
Tese de julgamento:
“
1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou
contracheques
pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil
.” (...)” (TJMT - 1025275-05.2024.8.11.0003 - APELAÇÃO CÍVEL (198) – 5a Câmara de Direito Privado - Data da sessão: Cuiabá-MT, 29/10/2025)

Desta forma, com relação aos 21 lançamentos "
Pagto
Rendimento
Fopag
" e os 9 lançamentos "
Pagto
rendimento
Poup
",
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o entendimento do eminente Relator no sentido de que o ônus probatório incumbia à autora, nos termos do Tema 1.300/STJ.

Por outro lado, com relação aos
12 lançamentos
sob as rubricas "AS Paga", "Saque" e "
Pgto
Rendimento" possuo entendimento diverso. Com relação aos aludidos lançamentos, o
expert
afirmou que foram efetivados saques sob as
rubri
c
as
“AS Paga”, Saque e “
Pgto
Rendimento” que se referem a saques realizados pelo requerente diretamente nos guichês de caixa após solicitação da autorização de saque.

Contudo, diante da
ausência da comprovação das autorizações para saque não foi possível comprovar o efetivo recebimento
. Esta constatação pericial me parecer ser
absolutamente determinante
e não pode ser ignorada ou minimizada.

O pagamento mediante saque em caixa das agências do BB se insere nesse contexto, em que
a prova incumbe ao devedor
. O adimplemento corresponde ao cumprimento de obrigação positiva, de pagar quantia certa, devida pela União (PASEP) ao participante. O BANCO DO BRASIL, como administrador do PASEP e prestador de serviços a ambas as partes (União e participante), paga ao participante,
contrarrecibo
, e faz o lançamento do saque a débito. Logo, recai sobre o BB o ônus de provar o adimplemento e nesse sentido, o Código Civil é expresso:

Art
. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

O recibo deve ser o meio legal de prova do pagamento. Quando uma instituição financeira efetua pagamento em espécie nos guichês de suas agências, o procedimento regular e obrigatório é a obtenção da assinatura do beneficiário no recibo de quitação. Este documento permanece em poder do devedor/pagador (no caso, o Banco do Brasil, administrador do PASEP), precisamente para que possa comprovar o adimplemento caso seja questionado posteriormente.

Destaco, ainda, que em regra, os lançamentos contábeis realizados por instituições financeiras gozam de presunção relativa de legitimidade. Contudo, esta presunção não é absoluta e pode ser afastada quando há (i) contestação específica do titular da conta; (
ii
) ausência de documentação comprobatória por parte da instituição; e (
iii
) impossibilidade material do titular demonstrar fato negativo.

No caso dos saques em caixa, convergem estas três circunstâncias na medida em que a autora contestou especificamente os saques, alegando não os ter realizado, o banco não apresentou os recibos de quitação, que são documentos que obrigatoriamente deveria possuir se os saques foram legítimos, e por fim, é materialmente impossível à autora produzir "prova negativa" de que não recebeu valores que o banco alega ter-lhe
entregue
pessoalmente. Neste cenário, a presunção de legitimidade dos lançamentos deve ser invertida, recaindo sobre o banco o ônus de demonstrar o adimplemento mediante apresentação dos recibos.

O
art
. 373, §1o, do CPC estabelece:

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Desta forma, embora o Tema 1.300 afaste expressamente a redistribuição dinâmica para os casos de FOPAG e crédito em conta (pois o participante detém os documentos),
a situação é diametralmente oposta nos saques em caixa
. Nesta modalidade específica de saque, como o pagamento é realizado diretamente pela instituição administradora ao titular da conta, o STJ definiu no Tema 1.300 que o ônus de provar que o pagamento foi efetivamente realizado é do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do
art
. 373, II, do CPC. permanece em poder da instituição financeira.

Insisto, portanto, que esta modalidade difere fundamentalmente das outras formas de saque (crédito em conta e pagamento por folha de pagamento), nas quais o pagamento é intermediado por terceiros, e onde o ônus probatório recai sobre o participante.

Note-se que no laudo pericial (id. 322126387 – pág. 19) é afirmado pelo perito:

Esta passagem do laudo é absolutamente clara: o perito não conseguiu comprovar o efetivo recebimento dos valores pela autora porque o banco não apresentou os documentos comprobatórios. Logo, o laudo pericial não confirmou a regularidade dos saques em caixa. Ao contrário, atestou a ausência de comprovação.

A perícia contábil tem por finalidade a análise técnica de documentos e
registros
contábeis. Não é ferramenta de produção de documentos inexistentes ou superação de ausência probatória. Se o banco não apresentou os recibos de saque, o perito não tinha como analisá-los. A conclusão pela "regularidade" dos lançamentos baseou-se apenas na existência dos
registros
contábeis, não na comprovação efetiva do pagamento.

No caso dos saques em caixa, a prova documental essencial (recibo assinado) não foi apresentada, o que torna a análise pericial insuficiente para afastar a pretensão autoral quanto a esta modalidade específica, pois o Banco do Brasil, na qualidade de administrador do PASEP (
art
. 5o, LC 8/1970), assume
responsabilidade contratual
pela gestão adequada dos recursos e pela realização dos pagamentos aos beneficiários.

Nesse sentido, quando são efetuados saques em caixa, o banco atua como devedor-pagador, tendo o dever legal de (i) identificar adequadamente o beneficiário; (
ii
) obter recibo assinado como prova do pagamento; e (
iii
) conservar esta documentação para eventual necessidade futura.

A ausência dos recibos revela uma de duas situações, ambas gravosas:

Hipótese 1:
Os saques foram realizados, mas o banco
não obteve os recibos
e então houve falha na prestação do serviço

Hipótese 2:
Os saques não foram realizados, mas foram lançados indevidamente e então houve desfalque na conta

Em qualquer das hipóteses, a responsabilidade é do banco, pois na hipótese 1 houve descumprimento do dever de obter comprovante e na hipótese 2 houve lançamento indevido. O pagamento é fato extintivo da obrigação (
art
. 304, CC). Logo, tratando-se de fato extintivo, o ônus de prová-lo incumbe ao réu (banco), nos termos do
art
. 373, II, do CPC.

Saliente-se, portanto, que o laudo pericial produzido nos autos, embora tecnicamente adequado quanto à análise dos índices de atualização monetária, não poderia e não deveria ter sido utilizado como fundamento para afastar de modo integral a pretensão autoral quanto aos saques em caixa, conforme demonstrado nesta ocasião.

Por fim, existe pedido de danos morais que restou afastado em razão da total improcedência da demanda.

Os valores em discussão – depósitos decorrentes de PIS-PASEP – possuem natureza alimentar ensejando, então, proteção especial pelo estabelecido no
art
.
833
, inciso
IV
, do CPC, ressalvando, ainda, que a matéria também regulamentada pelo
art
.
4o
da Lei Complementar n.
26
de
1975 que
estabelece que
"As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do
PIS
-
PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares".

Contudo, apesar da natureza dos valores, compreendo que a situação evidenciada pela apelante não evidencia, por completo, situação que enseja abalo ao direito de personalidade da autora em patamar que justifique o reconhecimento da indenização por danos morais.

Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):

"Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos
arts
.
1o
,
III
, e
5o
,
V
e
X
, da
Constituição Federal
, e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação".

O entendimento predominante é de que o ofendido deve demonstrar que o ato tido como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a culpa do ofensor e o prejuízo.

Portanto, para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos violados.

No caso em tela, não houve abalo à honra, dignidade ou intimidade, inexistindo, ainda, prova de exposição vexatória, humilhação ou constrangimento público. A lesão é meramente patrimonial, inexistindo elemento que indique, por exemplo sofrimento psíquico. Compreendo, assim, que não há como reconhecer o dano moral
in
re

ipsa
,
principalmente levando em consideração que na presente demanda o que se debate é a divergência de valores.

Esta Câmara, inclusive, já afastou em demanda similar o direito ao dano moral no julgamento da apelação n. 1002559-86.2021.8.11.0003, de
relatoria
do Des. Sebastião de Arruda Almeida, assentando o seguinte:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM
EXAME 1
. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por titular de conta individual vinculada ao PASEP, diante de prejuízos alegadamente decorrentes de má-gestão dos recursos depositados. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO 2
. Verificar: (a)
a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., enquanto agente operador do Fundo PASEP, por saques indevidos e ausência de correta atualização dos rendimentos;
(b) a ocorrência de prescrição da pretensão
indenizatória
; e (c)
a caracterização do dano moral
. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3
. Laudo pericial contábil, regularmente produzido e homologado, identificou movimentações não justificadas e ausência de créditos devidos, ensejando prejuízo patrimonial à autora. 4. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor da conta, não comprovou a legalidade das movimentações nem apresentou contraprova técnica capaz de infirmar a perícia, configurando falha na prestação do serviço. 5. Aplicação da tese firmada no Tema1150/STJ: o banco responde pelos prejuízos oriundos da má gestão dos recursos vinculados ao PASEP, cabendo-lhe comprovar a regularidade das movimentações. 6. Inaplicabilidade da prescrição quinquenal por expurgos inflacionários. O prazo aplicável é o decenal (
art
. 205, CC), cujo termo inicial se dá com a ciência do dano, o que, no caso, ocorreu com o saque da conta em 2018. Ação proposta em 2021, dentro do prazo legal.
7. Ausência de elementos que demonstrem repercussão extrapatrimonial significativa a justificar a condenação por danos morais. Inexistência de humilhação, abalo à honra ou comprometimento da dignidade da autora.
IV.DISPOSITIVO E
TESE 8
. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais no valor de R$ 31.418,19. Tese de julgamento:
“O Banco do Brasil responde pelos danos materiais decorrentes da má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, inclusive por saques não autorizados, sendo inaplicável a prescrição quinquenal por expurgos inflacionários.
A condenação por dano moral exige prova de abalo significativo à esfera íntima do autor, não configurado pela mera existência de prejuízo patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
art
. 205; Decreto n.o 4.751/2003,
art
. 10; Código de
Processo

Civil
,
art
. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT,
ApCív
no 004162986.2016.8.11.0041; TJMT,
ApCív
no1011337-65.2023.8.11.0006.”

Em sentido similar:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado regular, readequara taxa de juros, condenar à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e regular da modalidade cartão de crédito consignado; (
ii
) saber se é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado comum; (
iii
) saber se há direito à devolução dos valores pagos a maior; e (
iv
) saber se estão configurados danos morais indenizáveis. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou a ciência do consumidor quanto às cláusulas do negócio. Ausência de prova inequívoca, nos termos do
art
. 373, II, do CPC, e do
art
. 6o, III, do CDC. 4. A conversão do contrato é cabível diante do vício de consentimento e da configuração de falha na prestação do serviço, como reconhecido em precedentes do TJMT e STJ. 5. A repetição simples do indébito se justifica, considerando a inexistência de má-fé do fornecedor.
6. A condenação em danos morais deve ser afastada, por ausência de elementos que extrapolem os dissabores cotidianos e configurem violação à esfera íntima do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a contratação de cartão de crédito consignado autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros e restituição dos valores descontados indevidamente. 2. A mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CC,
art
. 186; CDC,
arts
. 6o, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-PE,
ApCív
no 0000541-20.2022.8.17.2360, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1a TCRC, j. 21.11.2024; TJ-MT,
ApCív
no 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021,
publ
. 30.09.2021; TJ-MT,
ApCív
no 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
publ
. 25.11.2024. (N.U 1055471-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Assim sendo, mantenho a improcedência do pedido de danos morais.

Por essas razões, peço vênia para divergir do voto do eminente relator e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HELENA LUCIA BASTOS SILVA
para:

i.
MANTER
a improcedência da ação quanto aos lançamentos realizados sob as modalidades FOPAG (21 lançamentos) e crédito em poupança (9 lançamentos), por ausência de comprovação pela autora, nos termos do Tema 1.300/STJ e quanto ao pedido de danos morais;

ii
.
REFORMANDO
a r. sentença quanto aos lançamentos de saque em caixa (12 lançamentos sob as rubricas "AS Paga", "Saque" e "
Pgto
Re
ndim
ento"), reconhecendo a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A. pela ausência de comprovação do efetivo pagamento, nos termos do Tema 1.300/STJ,
CONDENANDO,
então,

a instituição financeira a
restituir os valores correspondentes aos 12 saques em caixa
não comprovados, acrescidos de Correção monetária desde a data de cada lançamento indevido e juros de mora de 1%
a.m.
de
sde
a citação.

Na forma do que estabelece o
art
. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus
sucumbenciais
na proporção de 40% para a instituição financeira (saques em caixa) e 60% para a autora (FOPAG e poupança). Condeno cada parte ao pagamento de honorários
advocatícios
que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte, nos termos do
art
. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida à apelante.

É como voto.

[1]
TARUFFO, Michele.
La prueba de los hechos
. Madrid: Trotta, 2002.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Adiro ao voto do eminente 2o Vogal, Desembargador
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, na parte que divergiu do voto proferido por mim.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(1o VOGAL):

Diante da alteração do entendimento do ilustre Relator, acompanho seu vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025